Tribunal: TJDFT
Processo: 0710975-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 300 do CPC, é cabível a concessão da tutela provisória de urgência quando a parte demonstrar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Restou demonstrada a probabilidade do direito da agravada, uma vez que há contrato firmado entre as partes, sendo a agravada beneficiária do plano de saúde empresarial ofertado pela agravante, fato não contestado, além do que há prova inequívoca de que a agravada necessita do medicamento vindicado para dar continuidade à quimioterapia para tratamento de câncer de mama.

3. No tocante ao segundo requisito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este, também, restou comprovado, haja vista que a agravada provou nos autos que sua condição de saúde é grave e exige intervenção imediata.

4. Recurso desprovido.